Tribunal: TJMT
Processo: 1021111-74.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021111-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IVONETE INEZ PALUDO BURTET (AGRAVADO), IVONETE INEZ PALUDO BURTET - CPF: 570.100.721-91 (AGRAVADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BURTET (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), HENRIQUE DA COSTA NETO - CPF: 431.369.829-91 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – INCURSÃO SOBRE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM NOVO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 2. do CPC. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, já atacada por agravo de instrumento, acaba sacramentada pela coisa julgada, inviabilizando a apresentação de nova impugnação contendo argumentos já anteriormente examinados e decididos, acobertados pela preclusão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1021111-74.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO” de nº 0000464-48.2005.8.11.0040 onde litiga com IVONETE INEZ PALUDO BURTET; e tem tramite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 148239685 o relator não conheceu do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 150924194 que fora realizada penhora dos valores em manifesto excesso de execução, uma vez que não houve homologação dos cálculos da contadoria, tão pouco o executado foi intimado para pagamento, logo, em nenhuma hipótese poderia ter sido aplicada a multa do artigo 523 do CPC. Jamais poderia se aplicada a multa do artigo 523 do CPC, dado que nenhum dos cálculos foi homologado pelo Douto Julgador;

Afirma que por inteligência do parágrafo §2º do artigo 272 do Código de Processo Civil vigente, é indispensável que os atos sejam publicados em nome dos patronos das partes, sob pena de nulidade, o que não ocorreu no presente caso, de certo que são nulos todos os atos praticados desde então, em razão do prejuízo gerado ao Réu;

Requer que seja decretando a nulidade da decisão de fls.637, dada a ausência de intimação das partes e cerceamento de defesa do executado, determinando o prosseguimento do feito a partir desta, conforme a legislação ordena

Contrarrazões sob ID. 153720687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0000464-48.2005.8.11.0040, em que figura como parte contrária IVONETE INEZ PALUDO BURTET perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que assim se manifestou:

“VISTOS ETC.

Cuida-se da análise de impugnação ao cumprimento de sentença.

Destarte, no caso dos autos, verifica-se que o cerne do imbróglio se refere à aplicação de juros pro rata die ou não.

Com efeito, é possível verificar que a sentença exequenda fixou os juros moratórios em 1% ao mês.

Mas, como pretende o Banco impugnante, a aplicação, em todo o período de mora, de juros pro rata die burlaria o percentual fixado no título, haja vista que, em regra, os juros devem ser contabilizados mês a mês.

Entretanto, deve ser proporcionalmente ao número de dias se houver fração incompleta de mês.

Logo, conclui-se que nas condenações que impõem prestações mensais em valor nominal fixo, apenas eventuais períodos incompletos devem ser calculados proporcionalmente à quantidade de dias transcorridos (pro rata die).

Para corroborar a tese, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ASSOCIADOS DA PREVI. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. PRO RATA DIE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO INCOMPLETA DE MÊS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida em embargos de declaração, que afastou a tese da incidência de juros de mora pro rata die nos cálculos do cumprimento de sentença. 1.1. Recurso aviado pela executada na busca para que os juros de mora sejam aplicados pro rata die nos cálculos da origem. 2. É possível verificar que a sentença exequenda fixou os juros moratórios em 1% ao mês. Assim, a aplicação, em todo o período de mora, de juros pro rata die burlaria o percentual fixado no título, portanto, em regra, os juros devem ser contabilizados mês a mês. 2.1. Entretanto, deve ser proporcionalmente ao número de dias se houver fração incompleta de mês. 2.2. Precedente desta Corte: (...) Nas condenações que impõem prestações mensais em valor nominal fixo, eventuais períodos incompletos devem ser calculados proporcionalmente à quantidade de dias transcorridos (pro rata die).? (20160020468709AGI, Relatora: Carmelita Brasil, 2ª Turma Cível, DJE: 17/02/2017). 2.3. Dessa forma, deve ser reformada a decisão, neste ponto, para que os juros de mora sejam calculados pro rata die, na fração incompleta de mês. 3. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07239959720218070000 DF 0723995-97.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De outro vértice, preciso vincar que a tese de incidência de juros de mora “pro rata die” a incidir sobre todo o período de mora, sobrelevada pela executada, não encontra respaldo no provimento jurisdicional em que se escuda o cumprimento de sentença, não podendo prosperar.

Em avanço, rumo ao desate da celeuma, importante destacar que a diferença encontrada nos cálculos dos assistentes das partes é em razão de equívoco do Banco, dado que sua tese, qual seja, de aplicação de juros pro rata die, só tem sentido no que toca ao primeiro mês de mora, razão pela qual se conclui em espanto a diferença encontrada nos cálculos de ambas, as partes, cerca de R$200.000,00.

Então, que seja aplicado os juros pro rata die tão somente no primeiro mês de mora, fevereiro de 1993, à partir do dia 27/06/93, o que pouca diferença fará no resultado final, porém, é o suficiente para que não seja considerado expirado o prazo de 15 dias para o pagamento, ao passo que parcialmente acolhida a impugnação.

Diante do exposto, após o trânsito em julgado da presente decisão, INTIME-SE o credor para que no prazo de 15 dias, apresente a retificação do cálculo, nos parâmetros acima definidos, e depois, INTIME-SE o Banco devedor para que, no mesmo prazo, pague de acordo com o cálculo apresentado, ou ao menos, deposite o valor que entender controverso, sob pena de aplicação de multa, nos termos do CPC, e expropriação por via forçada.

INTIMEM-SE ambas as partes da presente.” (ID 96691097-origem)

O relator em decisão monocrática consignou que “é inviável a apresentação de nova incursão sobre a matéria, égide do art. 507 do CPC e não conheceu do recurso interposto”

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que fora realizada penhora dos valores em manifesto excesso de execução, uma vez que não houve homologação dos cálculos da contadoria, tão pouco o executado foi intimado para pagamento, logo, em nenhuma hipótese poderia ter sido aplicada a multa do artigo 523 do CPC.

Afirma que por inteligência do parágrafo §2º do artigo 272 do Código de Processo Civil vigente, é indispensável que os atos sejam publicados em nome dos patronos das partes, sob pena de nulidade, o que não ocorreu no presente caso. Que após a decisão (fls.637) de retorno dos autos a contadoria para a elaboração de novos cálculos, não houve intimação das partes em relação a esta decisão, o que a torna nula de pleno direito.

Nesses termos requer a concessão do efeito suspensivo, e ainda que dê provimento ao agravo ora interposto, declarando o equívoco da decisão proferida pelo juízo de 1ª instância e decretando a nulidade da decisão de fls. 637, dada a ausência de intimação das partes e cerceamento de defesa do executado, determinando o prosseguimento do feito a partir desta, conforme a legislação ordena.

A bem da verdade, o tema suscitado neste recurso está acobertado pela preclusão.

Isso porque, à tese recursal de i) ocorrência da nulidade da decisão de fl. 637, que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, uma vez que não houve intimação das partes para se manifestar; ii) excesso na execução, uma vez que não houve homologação de nenhum cálculo e iii) ausência de intimação do executado para pagamento voluntário do débito, razão pela qual não deveria ser aplicada a multa prevista no artigo 523 do CPC, trata-se de matérias que já foram atingidas pela preclusão, pois tal impugnação já foi indeferida e julgada improcedente nos autos do cumprimento de sentença de origem (ID 81959597-pág.232/234-origem), tendo o agravante apresentado recurso de agravo de instrumento nº 1014708-60.2020.8.11.0000 (ID 81959597-pág.284/288-origem) que, diga-se de passagem, cuida dos mesmos argumentos trazidos no presente recurso.

Com efeito, a pretensão deduzida pelo agravante já foi anteriormente analisada e rejeitada, como se vê na decisão que julgou improcedente a impugnação r. sentença copiada no ID 81959597-pág.192/202-origem, confirmada nesta segunda instância e já transitada em julgado.

Veja-se a parte dispositiva da r. decisão:

“Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO IMPROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, razão pela qual HOMOLOGO os cálculos de fl. 644, os quais passam a fazer parte integrante desta decisão.”

E, ainda, excertos da referida decisão:

“Verifica-se, portanto, que o executado foi devidamente intimado para se manifestar acerca do cálculo de fl.637, mas deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de decurso de prazo de fl. 641 e, agora, tem a oportunidade de se opor aos cálculos de fls. 644.

O executado afirma que não foi intimado para efetuar o pagamento do débito, razão pela qual é indevida a aplicação da multa prevista no artigo 523 CPC, porém, analisando os autos, consta à fl. 586 que foi determinada a intimação da parte executada para, no prazo de quinze dias, pagar o valor da dívida total, sob pena de aplicação da multa de dez por centro e incidência de honorários advocatícios no percentual de dez por cento sobre o valor da execução.

Ocorre que ao invés do executado apresentar impugnação e depositar o que entendia ser devido, não efetuou nenhum pagamento no prazo assinalado, razão pela qual, foi aplicada a multa prevista, bem como a penhora (decisão de fls. 642/643) em obediência ao artigo 523, §3º, do CPC, o que acrescentou o valor do crédito exequendo, não havendo que se falar em excesso de execução.

Por fim, deixo de acolher os pedidos da parte exequente, tendo em vista que já houve aplicação da multa do artigo 523, §1º/CPC, bem como não resta evidenciada a prática de qualquer dos atos previstos no artigo 80 do CPC, principalmente o dolo processual, pois tal impugnação constitui mero direito de defesa do executado.”

Relativamente a tal ponto, a r. decisão, como acima observado, foi mantida pelo v. aresto proferido por esta C. Câmara:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – DECURSO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO E PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante da intimação das partes para manifestarem sobre o novo cálculo apresentado, a parte exequente pugnou pelo prosseguimento do feito com o acréscimo da multa e penhora online (fls.639/640-origem - documento omitido pelo agravante), porém, a parte executada deixou decorrer o prazo in albis sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo de ID 50157489-p.60.

2. Considerando a inércia da executada em pagar voluntariamente o débito, foi aplicada a multa prevista no artigo 523, §1º do CPC (10%) e determinada nova remessa dos autos ao contador para atualizar o débito considerando a multa, bem como deferida a penhora online, conforme requerimento da parte exequente. Novo cálculo foi apresentado, apontando o valor da dívida no montante de R$ 697.328,52, que foi objeto da penhora e posterior impugnação, na qual resultou na decisão agravada.”

Nessa toada, em virtude do não provimento do recurso de agravo de instrumento e apresentação de novo pedido e nova incursão sobre o tema, não se mostra cabível em razão da preclusão consumativa.

Irretocável, portanto, a manutenção do posicionamento anteriormente adotado pelo juízo de piso, sendo que o novo comando – ora objeto deste recurso – não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão, como dita, já acobertada pelo manto da preclusão.

Assim, a decisão que julga improcedente a impugnação relativa a ocorrência da nulidade da decisão de fl. 637, que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, uma vez que não houve intimação das partes para se manifestar; ii) excesso na execução, uma vez que não houve homologação de nenhum cálculo e iii) ausência de intimação do executado para pagamento voluntário do débito, razão pela qual não deveria ser aplicada a multa prevista no artigo 523 do CPC, atacada pela via recursal do agravo de instrumento, acaba sacramentada pela coisa julgada, inviabilizando a apresentação de nova impugnação contendo argumentos já anteriormente examinados e decididos e sem qualquer inovação na essência da causa.

Dispõe o art. 505 do CPC que:

“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei”.

Paralelamente o artigo 507 do CPC também dispõe que:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Logo, inadmissível qualquer discussão a respeito.

Nesse sentido a jurisprudência:

“Agravo de Instrumento. Acidente de Trânsito. Ação de indenização. Decisão do d. juízo a quo que denegou pedido de realização de perícia técnica. Insurgência. Descabimento. Preclusão. Afigura-se inadmissível nova análise de matéria já apreciada por esta C. Câmara, quando de julgamento de recurso anterior, interposto pela agravante. De fato, o art. 505, do CPC, é peremptório ao prescrever que nenhum juiz decidirá de novo questões já decididas. O art. 507, do mesmo estatuto, por seu turno, veda à parte a discussão no processo de questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Destarte, e considerando que os dispositivos processuais não podem ser interpretados de forma dissociada, de rigor a conclusão de que a matéria suscitada neste recurso está preclusa. Como se não bastasse, contrariamente ao que a agravante quis fazer parecer crer, a hipótese sub judice não refere a distribuição do ônus da prova. Trata-se sim de pedido de reconhecimento imediato de fator determinante à ocorrência do sinistro, vale dizer, o excesso de velocidade praticado pelo corréu. O indeferimento, nesses termos, não enseja o conhecimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, XI, NCPC. Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AI: 20193983520198260000 SP 2019398-35.2019.8.26.0000, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 22/05/2019, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2019)

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO EM AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO RECONHECIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento visando à reforma da decisão que deferiu o pedido da CEF para que se oficiasse à PFN, informando que a dívida objeto da execução fiscal estava garantida pelo depósito na ação ordinária e para que procedesse à atualização de seus cadastros, não constituindo óbice à expedição de CND ou CPEN. 2. A decisão agravada foi proferida com base no acórdão da 3ª Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no agravo de instrumento (processo nº 2006.02.01.002427-8), que suspendeu o curso da execução fiscal, nos termos do art. 151, II, do CTN c/c com a Súmula 112 do STJ, por entender que o crédito objeto da ação anulatória proposta pela executada, em que houve depósito judicial, estava sendo cobrado no executivo fiscal. 3. A alegação da agravante de que o débito em cobrança na execução fiscal é diverso do débito questionado na ação anulatória e de que o depósito efetuado naquela ação não abrange a dívida cobrada foi objeto de discussão no agravo de instrumento nº 2006.02.01.002427-8, estando preclusa a matéria. 4. O equívoco sustentado pela agravante deveria ter sido impugnado à época própria, através dos recursos cabíveis. 5. Independentemente da correção ou não do acórdão proferido no citado agravo de instrumento nº 2006.02.01.002427-8, o certo é que o mesmo transitou em julgado, o que torna a matéria preclusa, sendo inadmissível a revisão pretendida pela União Federal. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TRF-2 00014670220124020000 RJ 0001467-02.2012.4.02.0000, Relator: CLAUDIA NEIVA, Data de Julgamento: 21/06/2016, 3ª TURMA ESPECIALIZADA)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE REJEITOU NOVA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. É defeso rediscutir matérias já decididas pelo Tribunal nos mesmos autos e cobertas pela preclusão. Caso em que o Agravante apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo após a preclusão que se operou sobre a anteriormente apresentada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70076736438, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 26/06/2018).

Assim, é inviável a apresentação de nova incursão sobre a matéria, égide do art. 507 do CPC.

O não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023